Tribunal: TJBA
Processo: 8024789-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024789-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ICARO RABELO REGIS

Advogado(s)
:
ASHELEY FABRIZIO RODRIGUES DE JESUS, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO: SIMONICA GONCALVES GORDIANO

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU, MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA, NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA EVIDENTE.
R
ECURSO PROVIDO.
DECISÃO
REFORMADA
.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Em ação reivindicatória, além da comprovação da propriedade e da individualização do bem, é imprescindível demonstrar a posse injusta do ocupante (art. 1.228 do CC).

No caso, embora a autora comprove a propriedade do imóvel, não há, nesta fase processual, elementos suficientes para caracterizar a posse do réu como injusta, considerando a existência de contrato de promessa de compra e venda, pagamentos parciais e posse prolongada e consentida.

A resolução contratual, ainda que prevista em cláusula resolutiva, depende de manifestação judicial prévia.

Necessária a instrução probatória para apuração da alegada posse injusta, o que afasta a concessão da liminar de imissão na posse.

A C

Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8024789-38.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante

ÍCARO RABELO REGIS

e, Agravada,

SIMONICA GONCALVES GORDIANO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor
.